Tribunal: TJPA
Processo: 0800229-72.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800229-72.2019.8.14.0008
APELANTE: JANSSON DARLIN SILVEIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO REPRESENTANTE DO
PARQUET.
ACOLHIDA.

RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA. INADMISSIBILIDADE. PROVA MÉDICA ESSENCIAL AO DESLINDE DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, anular a sentença em sede de remessa necessária e julgar prejudicado o recurso de apelação cível interposto pelo autor, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período d
e doze
aos
dezenove
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA,
19
de
abril
de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JANSSON DARLIN SILVEIRA DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta pelo recorrente,

representado por sua curadora

ÉRICA MOTA SILVA
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos termos do id. 3669465.

Em sua narrativa exordial, o requerente informou que foi admitido na empresa ALUNORTE – ALUMINA NORTE DO BRASIL S/A em 03/04/2002, como operador de produção, e realizava tarefas laborais na área 27 (separação de areia), sendo que, no dia 31/10/2002, no turno de seu trabalho, ao tentar apertar a botoeira para desobstruir a linha da succionadora da bomba 10, a sua mão foi puxada pela polia, causando traumatismos, fraturas no antebraço esquerdo, ocasionando diversos transtornos,

inclusive o agravamento de seu quadro psicológico, tendo sido submetido a três cirurgias sem resultado eficiente.

Expôs que, embora se tratasse de acidente de trabalho típico, a empresa ALUNORTE fez o encaminhamento ao INSS como doença comum, e o benefício auxílio-doença foi negado pelo INSS ao fundamento de que o trabalhador não dispunha de 12 (doze) contribuições.

Diz que, todavia, após a ALUNORTE emitir a CAT, o INSS a acatou a partir de junho/2003, quando passou a receber benefício decorrente de acidente de trabalho, sob o nº/espécie (91) 128.906.433-1.

Asseverou também que, como o INSS não pagou o benefício de novembro/2002 a maio/2003, em 07/11/2005 ajuizou ação acidentária (processo nº 0000537-77.2005.80.14.0008) pleiteando o pagamento junto à 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, sendo a ação julgada procedente, estando ainda em tramitação, em fase de expedição de precatório.

Relatou ainda que, na data 29/07/2009, sua esposa ajuizou Ação de Curatela e de Interdição em seu desfavor – processo nº 0001945- 08.2009.814.0008 – tendo a perícia constatado que o periciando seria portador de transtorno mental (transtorno de personalidade paranoide) e perturbação da saúde mental (transtorno mental e de comportamento decorrente do uso de múltiplas drogas), que o incapacitavam para a prática de todos os atos da vida civil, razão pela qual aquele juízo prolatou sentença definitiva, nomeando sua esposa como curadora.

Informou que, em 19/11/2010, o auxílio acidentário foi indevidamente transformado pelo INSS em benefício previdenciário, sob o nº/espécie (B31) 128.906.433-1.

Menciona que, por esse mesmo tempo, foi deferida pelo INSS aposentadoria por invalidez previdenciária sob o nº/espécie (B32) 544.672.545-6, contudo, em 10/05/2018, por intermédio de comunicação de decisão de revisão de aposentadoria previdenciária, foi informado da cessação da aposentadoria, o que trouxe consequências severas para sua sobrevivência e de toda a sua família.

Diz que na referida decisão, o INSS alegou não ter constatado invalidez, sendo que sua curadora, para obter mais informações a respeito desse fato, ligou para o nº 135 da Previdência Social e foi informada de que o curatelado deveria se apresentar imediatamente à empresa ALUNORTE para trabalho, sem qualquer reabilitação.

Assevera que, por não ter como manter a sobrevivência da família, sua curadora permitiu que retornasse ao trabalho em 20/11/2018, mas não conseguiu trabalhar, tanto que a empresa ALUNORTE encaminhou relatório médico de lavra do médico Renato de Souza, CRM-PA 10.801, nesse sentido.

Ressaltou que bastaram poucas horas para sair carregado de maca, posto em ambulância, e levado ao hospital mais próximo, e se encontra afastado até hoje.

Acrescentou não possuir a menor condição de trabalho, quer administrativo, quer trabalho operacional, de campo, uma vez que é portador de lesões slap, com indicação para cirurgia, e é também portador de lesões osteomusculares em coluna lombarcervical, com recomendações de afastamento do trabalho por tempo indeterminado e manutenção da aposentadoria previdenciária, além de se encontrar psiquicamente incapacitado e incapaz de gerir a sua própria vida, dependendo sempre da ação da curadora, o que não tem sido respeitado pelo INSS, mesmo diante da comprovação de que o trabalhador se encontra interditado pela justiça.

Requereu, diante dos fatos narrados, a concessão de medida liminar,
inaudita altera pars
, determinando restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez (B32) e a transformação em aposentadoria acidentária (B92), sob pena de pagamento de astreintes no importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

No mérito, pugnou pela confirmação dos efeitos da tutela deferida e que fosse o pedido julgado procedente, com determinação de pagamento dos benefícios devidos, desde a redução indevida de 50% (cinquenta por cento) ocorrida em 1°/12/2018, até a efetiva incorporação ao sistema do pagamento mensal do benefício.

O recorrente emendou a inicial (id. 3669396), apresentando o termo de hipossuficiência econômica, assinado pela curadora, e alterando o quesito 01 para constar braço esquerdo, ao invés de braço direito.

Em despacho de id. 3669399, o juízo singular deferiu os benefícios da gratuidade da justiça e reservou-se para apreciar o pleito de antecipação dos efeitos da tutela após a apresentação de contestação.

Conforme extrai-se da certidão de id. 3669401, o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS foi devidamente citado e não apresentou contestação.

Em atenção ao despacho de id. 3669403, o autor apresentou manifestação no id. 3669404, alegando que a revelia do INSS autoriza o imediato deferimento da liminar pleiteada, tendo em vista que o autor é curatelado, incapaz de se autoadministrar, portanto incapacitado para o trabalho, pretendendo ainda a produção de prova pericial.

No id. 3669406, foi prolatada sentença julgando procedente em parte o pedido formulado na peça vestibular pelo autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
a demanda para condenar o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a pagar ao autor APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, a partir desta data e, por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

As parcelas devidas serão corrigidas conforme modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 62/2009, aplicando por tanto o índice de correção monetária, segundo o IPCA-E.

No que diz respeito aos juros de mora serão contados a partir da citação, para as parcelas vencidas até o referido ato processual, e a partir do vencimento, para as parcelas vencidas posteriormente, de acordo com o IPCA-E.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o montante das parcelas devidas até o pagamento.

Por estar esta sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, remetam-se os presentes autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Por sua vez, o autor opôs embargos de declaração no id. 3669408, apontando omissão na sentença, diante do fato de haver julgado improcedente o pedido ao pagamento da integralidade do benefício a partir de dezembro de 2018, ao fundamento de que o autor não teria comprovado a alegada redução do benefício, considerando que a redução do benefício em 50% (cinquenta por cento) independe de prova, porque é expressamente autorizada pelo artigo 47, I, “a”, e “b”, II, “a”, “b” e “c”, da Lei 8213/1991.

Aduziu também que há omissão em relação à tutela antecipada, pois defere a aposentadoria, mas sujeita tal benefício à remessa ex officio, sendo que, enquanto isso, fica sem nada receber, sem condições de manter sua família, esposa e dois filhos, tendo tem vista que o benefício estava previsto para encerrar em 10/11/2019 (id. 8517780), e efetivamente encerrou nessa data, estando o autor sem nada receber desde então.

No id. 3669414, foi prolatada sentença conhecendo os embargos declaratórios e os acolhendo parcialmente nos seguintes termos: Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.022 e ss. do CPC/2015, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração e DOU PARCIAL ACOLHIMENTO para confirmar a omissão no julgado, para que nele passe a constar na parte dispositiva:

“
Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, determinando que a parte requerida pague ao autor a APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, como consignado na sentença, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária pelo descumprimento no montante de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Intimem-se.”

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpram-se as demais determinações da sentença.

Irresignado com os termos decisórios, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Id. 3669466) arguindo, em suma, que a redução do benefício em 50% (cinquenta por cento) independe de prova, porque é imposta pelo comando do artigo 47, I, “a”, e “b”, II, “a”, “b” e “c”, da Lei Nº 8.213/1991.

Pleiteou o conhecimento e o provimento do apelo para que fosse reformada a sentença e houvesse a condenação do INSS ao pagamento das diferenças de benefício acidentário a partir de dezembro de 2018.

Conforme extrai-se da certidão de id 3669473, o INSS foi devidamente intimado, porém não apresentou contrarrazões.

O recurso foi recebido por mim apenas no efeito devolutivo (id. 3815365).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou, preliminarmente, em sede de remessa necessária, pela nulidade da r. sentença por não ter ocorrido a intervenção do Ministério Público de 1º grau e pela não realização de perícia médica judicial, restando prejudicado o apelo do autor, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, visando à realização de intimação do “Parquet” e ainda a realização de necessária prova pericial a fim de aferir se as lesões suportadas pelo autor culminaram em invalidez permanente acidentária, proferindo-se novo julgamento a final. (id. 4140086).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária.

Havendo preliminar aduzida pelo
Parquet
, passo a examiná-la.

NULIDADE DA SENTENÇA.

Alega o órgão ministerial que foi proferida a sentença sem a realização de perícia judicial, razão pela qual a sentença seria nula.

Entendo que merece acolhimento a preliminar aduzida pelas razões que passo a expor.

É oportuno lembrar que a ausência de contestação pelo INSS não conduz à aplicação automática dos efeitos materiais da revelia, posto que a causa trata de interesse da União e, por conseguinte, de direito indisponível, nos termos do inciso II do artigo 345 do NCPC, “in verbis”:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

Assim, mesmo sendo o ente público revel, não caberia o julgamento antecipado da lide sem oportunizar que as partes comprovassem seus direitos.

Dessa maneira, não poderia a sentença, sem a realização de perícia médica judicial para atestar a incapacidade, julgar procedente o pedido no sentido de reconhecer a aposentadoria por invalidez acidentária, ante o entendimento de que restara comprovado o nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade para atividade que exercia

habitualmente o autor/apelante.

Esclarece-se que o autor expõe, em sua peça de ingresso, que as doenças que lhe acometem possuem nexo de causalidade com a atividade que exerceu, o que aponta para a existência de doença equiparada à acidente de trabalho, e, consequentemente, autorizam direito à continuidade da aposentadoria por invalidez (B32), além da transformação em aposentadoria por invalidez acidentária (B92).

Todavia, não há como se atestar ser as incapacidades apontadas relacionadas a acidente de trabalho sem a devida perícia médica, inclusive para se firmar a competência da Justiça Estadual relativamente ao julgamento do pleito do autor, considerando não se ter a comprovação de que a aposentadoria que lhe foi deferida tenha como causa o acidente de trabalho.

Ressalte-se, por oportuno, que o próprio autor, em petição de id. 3669404, assim se manifestou quanto ao seu interesse na produção de eventuais provas,
verbis
:

3. Tendo em vista que mesmo em face da revelia do INSS, por força do disposto no art. 345, II, do CPC, que não admite confissão em se tratando de direitos indisponíveis, o autor pretende a produção de prova pericial, sendo que os quesitos já foram apresentados com a inicial, protestando pela apresentação de quesitos suplementares, se necessário.

Ademais, pelo que se extrai dos autos, o autor recebeu tanto o auxílio-doença previdenciário (Código 31) - vide id. 3669387, como a aposentadoria por invalidez previdenciária (Código B-32) - vide id. 3669388, sem nunca ter sido reconhecido a causa acidentária perante o INSS para fins de concessão de benefício.

Assim, torna-se imprescindível a realização de perícia médica para atestar a aposentadoria por invalidez acidentária, sendo descabido concedê-la antecipadamente em sentença, sem a realização de perícia judicial.

Como é trivial, em se tratando de matéria acidentária, indispensável se revela a realização de perícia médica, a fim de que se possa constatar eventual patologia contraída pelo autor, além do nexo etiológico com o trabalho desenvolvido, requisitos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário.

Neste sentido, há jurisprudência que demonstra a necessidade de realização de perícia médica para se atestar a certeza da incapacidade, senão vejamos:

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO –
RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO –
PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA – INADMISSIBILIDADE – PROVA MÉDICA ESSENCIAL AO DESLINDE DA DEMANDA – SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. Recurso do INSS prejudicado. Sentença anulada, em sede de reexame necessário, com o fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para elaboração da prova pericial. (TJ-SP - AC: 10491053720188260053 SP 1049105-37.2018.8.26.0053, Relator: Nazir David Milano Filho, Data de Julgamento: 09/07/2020, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/07/2020) (grifei)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000164-09.2016.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS SANTOS TAVARES Advogado(s):WAGNER GONZAGA JAYME ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVELIA.
INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE

APRECIAÇÃO. OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL.
PROVA PERICIAL É INDISPENSÁVEL. INAPLICABILIDADE EFEITOS DA REVELIA E DA PENA DE CONFISSÃO. NECESSIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA
. APELO PROVIDO. 1 . As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior; 2. No caso em apreço, o apelante sequer apresentou qualquer justificativa para se eximir da juntada extemporânea do documento, não podendo considerar/presumir, portanto, que houve força maior apta a justificar uma apresentação tardia do Extrato do CNIS; 3. A jurisprudência dominante Superior Tribunal de Justiça é de que não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Assim, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado; 4. Na hipótese, a aplicação pela sentença do artigo 59 da Lei 8.213/91 tem amparo na persistência de limitação ortopédica. Contudo, a pretensão recursal de incidência do

artigo da Lei 8.213/91 (aposentadoria por invalidez) não dispensa a realização de perícia judicial; 5. A certeza da incapacidade do apelado ao trabalho surgirá com a realização da perícia técnica e não exclusivamente dos seus relatórios médicos que instruem a exordial; 6. Descortino com indispensável à resolução da lide a produção da prova pericial, a fim de aparafusar a verdadeira condição do apelado; 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000164-09.2016.8.05.0079, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada JOSE CARLOS SANTOS TAVARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, (TJ-BA - APL: 80001640920168050079, Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2020) (grifei)

Dessa maneira, a prova pericial se mostra essencial neste tipo de ação e, na ausência de sua realização, não se tem como aferir com segurança, se, efetivamente, o segurado permanece acometido de alguma patologia, e qual o nível de comprometimento que a sequela ou moléstia acarretou ao trabalhador e a relação existente entre a patologia e o acidente para lhe ser deferido a aposentadoria por invalidez acidentária, devendo, em razão desse lacuna, os autos retornarem à vara de origem para que seja retomada a fase instrutória encerrada prematuramente.

Contudo, considerando

o caráter alimentar do benefício
,
deve ser mantida a antecipação de tutela até ulterior reavaliação pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO.

Posto isso, em sede de remessa necessária, ANULO a sentença consoante os termos acima expostos.

Resta, em consequência, PREJUDICADO o recurso voluntário interposto pelo autor.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 19 de abril de 2021
.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/04/2021